Tribunal: TJPA
Processo: 0813646-30.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813646-30.2021.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813646-30.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
VAGNER LIMA

APELADO:
LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO:
GLAUBER DE SOUZA DANTAS (OAB/PA 21.338)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de policiais militares inativos, realizados com fundamento na EC 103/2019, Lei Federal nº 13.954/2019, e Leis Complementares Estaduais nº 39/2002 e 128/2020, determinando, ainda, a restituição dos valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação;

(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela arrecadação das contribuições previdenciárias de militares inativos é do IGEPREV, o que configura sua legitimidade passiva para responder à demanda.

4. O STF, ao julgar o Tema 1.177 da Repercussão Geral (RE nº 1.338.750), declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 na parte que fixou alíquotas para militares estaduais inativos, por extravasar os limites das normas gerais, de competência privativa da União.

5. No entanto, os efeitos dessa decisão foram modulados, considerando válidos os descontos realizados até 1º de janeiro de 2023, o que afasta a possibilidade de restituição dos valores recolhidos até essa data.

6. A legislação estadual superveniente (LC Estadual nº 142/2021) instituiu alíquota de 10,5% sobre os proventos dos militares inativos, regularizando a incidência da contribuição previdenciária a partir de então, ainda dentro do prazo da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Teses de julgamento:

1.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários incidentes sobre proventos de militares inativos.
2.
A fixação de alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos compete aos Estados, sendo inconstitucional a imposição pela Lei Federal nº 13.954/2019.
3.
É indevida a restituição de valores descontados com base na Lei nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023, por força da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.338.750.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 22, XXI;

·

EC 103/2019;

·

Lei nº 13.954/2019;

·

LC Estadual nº 39/2002;

·

LC Estadual nº 128/2020;

·

LC Estadual nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 1.338.750 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.09.2022, DJe 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que
julgou procedente
a pretensão da parte autora e declarou a nulidade dos descontos previdenciários sobre os proventos dos policiais militares inativos, resultante da alteração normativa implementada pela EC 103/2019, Lei Federal nº 13.954/19, LC’s 39/2002 e 128/2020, ordenando, ainda, restituição de valores descontados.

Em suas razões (Id n. 15207844) o apelante arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou, em suma, a legalidade da contribuição previdenciária, visto que também se aplica aos militares estaduais inativos. Ao fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões (Id n. 15207847), o autor defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (Id n. 18036524).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Acerca da preliminar arguida pelo apelante, em se tratando de militar inativo, a responsabilidade sobre a arrecadação dos valores relativos à contribuição previdenciária pertence ao IGEPREV evidenciando, assim, sua legitimidade passiva.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750-RG (Tema 1.177) assinalou que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Esse entendimento decorreu de ter sido reconhecido o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, posto que a definição da quantia a ser cobrada (alíquota) e base de cálculo deverá ser definida pela legislação do ente arrecadador (estadual).

No entanto, apreciando os embargos de declaração opostos em face do aludido julgado, orientado pelo princípio da segurança jurídica e preservação da confiança legitima e boa-fé objetiva, o Plenário do STF empreendeu modulação temporal a fim de considerar válidos os descontos (contribuições) realizadas até 1º de janeiro de 2023. O acórdão ficou assim resumido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(STF, RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12/09/2022 PUBLIC 13/09/2022)

Em suma, a despeito da alíquota de 9,5% ter sido considerada ilegítima, por conta da modulação de efeitos, descabe a restituição dos valores recolhidos com base na Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.

Ademais, vale frisar que, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 142/2021, que alterou o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002 e previu a alíquota de 14% (quatorze por cento) para todos os servidores públicos, inativos e pensionistas a título de contribuição previdenciária, foi instituído o Sistema de Proteção Social dos Militares, consoante art. 36,
in verbis:

Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

Assim, antes mesmo de findar o prazo estabelecido pela modulação de efeitos, a alteração legislativa pôs um fim à questão, regulamentando os descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos, com alíquota de 10,5%.

No caso presente, a parte autora vinha sofrendo a incidência da contribuição previdenciária em questão não tendo obtido a suspensão mediante provimento judicial antecipatório, razão pela qual a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

Diante do provimento recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025